Tribunal: TJBA
Processo: 8003311-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003311-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL HR UBAITABA LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS

AGRAVADO: JORGE LUIZ GONCALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLECIA BARROS FERRAZ, JULIANA LEMOS VIANA, ANA CAROLINA CERVINO DE CARVALHO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO DE OBRA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PROXIMIDADE COM ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação popular, determinou a suspensão imediata da construção de posto de combustíveis, sob alegação de violação às normas ambientais e urbanísticas, ante a proximidade do empreendimento com escola e unidade básica de saúde.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão da obra em razão de risco ambiental e urbanístico, e eventual inobservância das normas técnicas e legais sobre o licenciamento.

III. Razões de decidir

3. A ação popular é meio legítimo para tutela de interesses difusos, inclusive o meio ambiente, conforme previsão constitucional.

4. A Resolução CONAMA nº 273/2000 exige distância mínima de 100 metros entre postos de combustíveis e instituições sensíveis, como escolas e unidades de saúde.

5. Documentos e provas visuais demonstram que o empreendimento está em desconformidade com tal exigência.

6. A ausência de EIA/RIMA, somada à proximidade do empreendimento com áreas sensíveis, impõe a aplicação do princípio da precaução, justificada pela possibilidade de danos irreversíveis à saúde e ao meio ambiente.

7. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
É legítima a suspensão de obras de posto de combustíveis situadas em desconformidade com a Resolução CONAMA nº 273/2000, especialmente quando localizadas a menos de 100 metros de escolas e unidades de saúde, sendo cabível a aplicação do princípio da precaução para proteção do meio ambiente e da saúde coletiva
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, art. 300; Resolução CONAMA nº 273/2000, art. 4º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003311-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMERCIAL HR UBAITABA LTDA e como apelada JORGE LUIZ GONCALVES SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidaded,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR